Tribunal: TJDFT
Processo: 0709434-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0709434-02.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR APELADO: SUZANE TEIXEIRA DOS SANTOS DECISÃO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA Trata-se de apelação cível (ID 21856904), interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos em ação de rescisão contratual c/c indenizatória por danos material e moral. Os réus/apelantes, G44 Brasil S.A e outros, requerem, dentre outras coisas, a gratuidade de justiça. Sem razão. Conforme a Súmula no 481 do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” (grifei) No caso, a ré/apelante G44 Brasil S.A não junta qualquer documento que comprove a sua hipossuficiência, sendo insuficiente para tanto o fato de seus bens estarem bloqueados e suas contas fechadas, em consequência dos inúmeros processos em que se alega a prática de pirâmide financeira. Para tanto deveriam ter sido juntados balancetes contábeis fidedignos e a declaração de ajuste anual de imposto de renda atuais e dos últimos anos. Quanto ao réu Saleem Ahmed Zaheer (sócio presidente da empresa), o único documento juntado é a declaração de ajuste do IRPF do ano calendário de 2019, que demonstra o recebimento de R$ 118.279,06, não se enquadrando em situação de hipossuficiência. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita aos réus/apelantes, G44 Brasil S.A e outros. Intimem-se os apelantes para que tragam aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovante de recolhimento do preparo, em dobro (CPC/2015 1.007 §4o), sob pena de não conhecimento do recurso. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator